Tribunal: TJES
Processo: 5012900-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012900-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO AZZARI FERNANDES e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
OPOSIÇÃO NOS MESMOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA -
ERRO PROCEDIMENTAL – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – SANABILIDADE DO VÍCIO – DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de receber embargos à execução ao fundamento de que a defes
a processual
fo
ra
apresentada nos próprios autos da
ação executiva
, em desacordo com o §1º do art. 914 do CPC, que exige a distribuição dos embargos por dependência, em autos apartados.

2.
O princípio da instrumentalidade das formas, p
revisto no art. 277, do Código de Processo Civil
,
tem por fundamento precípuo a premissa de
a
s regras procedimentais
não
podem
ser considerad
as
um fim em si mesmo, mas sim meio para assegurar a justa resolução do conflito, devendo-se privilegiar a finalidade e a efetividade dos atos processuais.

3.
Verificado que
o vício procedimental não compromete a essência do ato processual, impõe-se a concessão de prazo para que a parte regularize o procedimento, em respeito,
igualmente,
aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, evitando-se decisões que comprometam o direito material por mero formalismo.

4.
Assim, a prevalência do princípio da instrumentalidade das formas e a necessidade de assegurar o acesso à justiça e a correção de erros procedimentais sanáveis justificam a reforma da decisão agravada, com a determinação de que seja concedido prazo para a regularização dos embargos à execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ GUSTAVO AZZARI FERNANDES, BETINA AZZARI FERNANDES e DEBORAH AZZARI FERNANDES contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara do Juízo de Serra, Comarca da Capital, constante do id. 28613478 (processo originário), que deixou de receber os embargos à execução opostos pelos Agravantes nos autos da ação executiva por título extrajudicial nº. 5018054-14.2022.8.08.0048, ajuizada pelo Agravado, por não ter sido a defesa oposta por autos apartados, como previsto no §1º, do art. 914, do CPC, mas por petição encartada na própria ação executiva.

Pelas razões recursais id. 6455244, alegam os Agravantes, em breve síntese, (a) que a conclusão pelo não recebimento dos embargos à execução teve por base erro procedimental que poderia ser sanado sem causar prejuízo às partes, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e (b) que a execução foi indevidamente direcionada contra eles como herdeiros da falecida Maria Alba Arcari Fernandes, apesar de ela não ter deixado bens a serem inventariados, conforme a certidão de óbito. Defendem, neste particular, que a responsabilidade por dívidas do falecido recai apenas sobre o espólio e dentro da proporção da herança recebida, o que não se aplica ao caso, uma vez que teria sido instaurado inventário.

Pela decisão id 8221406 fora deferida a tutela de urgência recursal postulada pelos Agravante, determinando-se ao Juízo
a quo
que fixasse prazo para adequação do vício procedimental.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais, infirmando as alegações recursais suscitadas pelos Agravantes, e pugnando pela manutenção da sentença, haja vista a inobservância do rito procedimental aplicável aos embargos à execução.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012900-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: LUIZ GUSTAVO AZZARI FERNANDES E OUTROS

AGRAVADA: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ GUSTAVO AZZARI FERNANDES, BETINA AZZARI FERNANDES e DEBORAH AZZARI FERNANDES contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara do Juízo de Serra, Comarca da Capital, constante do id. 28613478 (processo originário), que deixou de receber os embargos à execução opostos pelos Agravantes nos autos da ação executiva por título extrajudicial nº. 5018054-14.2022.8.08.0048, ajuizada pelo Agravado, por não ter sido a defesa oposta por autos apartados, como previsto no §1º, do art. 914, do CPC, mas por petição encartada na própria ação executiva.

Pelas razões recursais id. 6455244, alegam os Agravantes, em breve síntese, (a) que a conclusão pelo não recebimento dos embargos à execução teve por base erro procedimental que poderia ser sanado sem causar prejuízo às partes, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e (b) que a execução foi indevidamente direcionada contra eles como herdeiros da falecida Maria Alba Arcari Fernandes, apesar de ela não ter deixado bens a serem inventariados, conforme a certidão de óbito. Defendem, neste particular, que a responsabilidade por dívidas do falecido recai apenas sobre o espólio e dentro da proporção da herança recebida, o que não se aplica ao caso, uma vez que teria sido instaurado inventário.

Pois bem.

Depreende-se que os autos de origem cuidam de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face dos herdeiros de MARIA ALBA ARCARI FERNANDES, esta última que firmou contrato de empréstimo bancário com o Agravado, cujo instrumento contratual embasa a ação executiva de origem.

Os Agravantes, na defesa de seus direitos, opuseram embargos à execução, no entanto, apresentaram a referida peça processual encartada nos próprios autos da ação executiva promovida pelo Agravado.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
entendeu, contudo, que a referida conduta caracteriza erro grosseiro, em razão da inobservância da expressa disposição constante no §1º, do art. 914, do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua:

"Art. 914. (...)

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal."

Amparada no fundamento acerca da inobservância da norma processual específica, a douta magistrada não conheceu dos embargos à execução, decisão esta ora impugnada pelos Agravantes.

Não obstante as judiciosas razões expostas pela MMª. Juíza de Direito, há de se considerar a tese recursal que suscita a aplicação, no caso concreto, do princípio da instrumentalidade das formas, princípio este que encontra previsão no art. 277, do Código de Processo Civil, e que tem por premissa fundamental a prevalência do direito material sobre o formalismo exacerbado, permitindo que o processo atinja seu fim último: a realização da justiça.

O entendimento adotado no
decisum
revela-se dissonante da orientação delineada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em situações análogas, tem priorizado a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Em conformidade com a orientação jurisprudencial, quando verificado erro formal que não comprometa a essência do ato processual, o Judiciário deve evitar a penalização das partes por meras falhas procedimentais. Nesse contexto, a medida adequada seria a intimação da parte para que, dentro de prazo razoável, proceda à regularização do feito, garantindo assim o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015.

3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.)

Diante deste contexto, a prevalência do princípio da instrumentalidade das formas objetiva impedir que o formalismo excessivo constitua um obstáculo intransponível ao direito das partes, devendo-se, portanto, assegurar o prosseguimento do processo com a devida correção do procedimento, sem prejuízo ao andamento processual.

Deste modo, a reforma da decisão objurgada é medida que se afigura necessária para assegurar o pleno exercício do direito de defesa dos Agravantes nos autos de origem.

De outro lado, não descuido das alegações suscitadas pelas partes sobre a aventada ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva.

No entanto, as questões suscitadas tangenciam a matéria de mérito dos próprios embargos à execução, de maneira que a apreciação da controvérsia diretamente em segunda instância implicaria em indevida supressão de instância, porquanto suprimiria a primeira análise da questão pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para determinar ao Juízo
a quo
que conceda à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16 a 20.09.2024

VOTO DIVERGENTE

O § 1º do art. 914 do CPC preceitua que os embargos à execução são distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes.

Os agravantes, contudo, opuseram embargos à execução nos autos do próprio processo originário, deixando de observar a regra processual que lhes confere autonomia.

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível é firme quanto à necessidade de distribuição dos embargos à execução por dependência do processo principal e em autos apartados, revelando–se inadequada sua oposição nos mesmos autos da execução, como se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTOS APARTADOS. OFERECIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DOS NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 914, § 1º, do CPC que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Acerca do prazo para o seu oferecimento, o art. 915 c/c art. 231, inciso II, do CPC, prevê que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, [...] contados da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. 2. Compulsando os autos, verifico que restou incontroverso que os embargos à execução foram opostos tempestivamente nos autos da própria execução e, ao observar o equívoco, os executados protocolizaram em autos apartados os mesmos embargos, entretanto, fora do prazo. Portanto, considerando que os embargos à execução foram oferecidos em autos apartados de maneira intempestiva, não devem ser conhecidos, cujo oferecimento, ainda que dentro do prazo nos autos da própria execução, não devem ser considerados para a contagem do prazo, por se tratar de erro grosseiro. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 5000294-38.2023.8.08.0009, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31.07.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 914, §1º DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA POR DEPENDÊNCIA. AUTOS APARTADOS. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Agravante opôs os embargos à execução pela via inadequada, juntando a peça ao processo de execução principal, quando deveria ter diligenciado a fim de distribuí-lo separadamente, isto é, enquanto ação autônoma, nos termos do que preconiza o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. O referido dispositivo é taxativo ao estabelecer que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência aos autos principais da execução, e em autos apartados, o que me leva a considerar que a oposição nos mesmos autos, via inadequada portanto, como procedido na hipótese dos autos pela Agravante, configura erro grosseiro, insuscetível, portanto, de ser admitido pelo juízo a quo. 3.Não vislumbro a comprovação de erro por parte do Judiciário, conforme alegado pela Agravante, na medida que a petição de embargos à execução por ela apresentada foi direcionada à execução em trâmite, e não como novo processo, como deveria. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001390-18.2023.8.08.0000, Relatora Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/05/2023)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, que deixou de receber os embargos à execução ante a atecnia insuperável.

Diante do exposto,
divirjo
do eminente relator Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior para
conhecer
do recurso e
negar a ele provimento
.

É como voto.